Tribunal: TJES
Processo: 5000390-10.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-10.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO MORELI DE ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000390
-
10
.201
9
.8.08.0
004
.

RECORRENTE:
Diogo Moreli de Almeida
.

RECORRIDO:

Itaú Unibanco S/A
.

SENTENÇA: Marcelo Mattar Coutinho.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Diogo Moreli de Almeida
em face da sentença proferida pel
o

Juízo
do JEC de Anchieta
que
julgou
im
procedente os pedidos iniciais
.

Após a interposição do recurso inominado e apresenta
ção de
contrarrazões, constato que

o
recorrente
manifestou,
expressamente,
a
desistência do recurso
por ele interposto
(ev. 701250)
.

Consoante lição de José Carlos Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, volume V, 11ª edição, Editora Forense, página 329, chama-se desistência do recurso o ato pelo qual o recorrente manifesta ao órgão judicial a vontade de que não seja julgado, e portanto não continue a ser processado, o recurso que interpusera.

Adverte o renomado jurista, na mesma obra, páginas 330-331, que tal ato: “Vale pela revogação da interposição”, de forma que prevalece a sentença então recorrida, sem que disso, em princípio, advenha qualquer prejuízo para a outra parte, razão pela qual a desistência pode ocorrer a qualquer tempo, desde que, obviamente, até o instante imediatamente anterior ao julgamento, independentemente de anuência da parte recorrida.

Neste sentido, a doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC/15, que assim dispõe:

“
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Cuida-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido são os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJ/ES:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A desistência do recurso interposto é ato unilateral, não comportando termo ou condição, além de só produzir efeitos em relação ao recorrente. 2. Configura a desistência do recurso anteriormente interposto preclusão lógica, impedindo o acolhimento do pedido de reconsideração da decisão que apenas a homologou. 3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-RCDEsp-Ag 1.184.627; Proc. 2009/0081679-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 16/11/2010; DJE 26/11/2010)
.

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1 Nos termos do art. 998 do CPC, a recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2 Desistência homologada. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 011189002980, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)
.

Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe, com base no artigo 998,
caput
do CPC, para colocar fim ao procedimento recursal, eis que o recorrente não possui mais interesse em sua continuidade.

Por isso,
HOMOLOGO
a desistência e
NÃO CONHEÇO
do recurso
diante do manifesto pedido d
a par
te
.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 500,00, de forma equitativa, ante a ausência de condenação
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.